Tribunal: TJSP
Processo: 1004984-40.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade do Fornecedor
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação que visa a restituição de valor pago por televisão que apresentou vício cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência dos pedidos. Apelo da empresa ré que fabricou o produto. Preparo corretamente recolhido. Relação de consumo. Aquisição de aparelho de televisão que apresentou baixa intensidade sonora desde o primeiro uso. Autor que entrou em contato

Ementa:
APELAÇÃO. Ação que visa a restituição de valor pago por televisão que apresentou vício cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência dos pedidos. Apelo da empresa ré que fabricou o produto. Preparo corretamente recolhido. Relação de consumo. Aquisição de aparelho de televisão que apresentou baixa intensidade sonora desde o primeiro uso. Autor que entrou em contato com a empresa ré para agendar visita técnica. Demandada que jamais foi verificar o produto. Laudo pericial atestando ausência de mau uso e inadequação do áudio para uso regular, embora sem causa técnica identificável. Reconhecimento de vício do produto. Restituição da quantia paga mantida. Art. 18, § 1o, do CDC. Danos morais não configurados. Frustração contratual que não extrapola o mero aborrecimento. Ausência de repercussão anormal que justifique reparação extrapatrimonial. Sentença parcialmente reformada. Ônus sucumbenciais redistribuídos. Inaplicabilidade da majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC, conforme Tema Repetitivo 1059 do STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.